Tribunal: TJDFT
Processo: 0739125-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739125-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABRICIO FERREIRA DOS ANJOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, AUTIBANK PAGAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por FABRÍCIO FERREIRA DOS ANJOS contra a decisão que indeferiu o pedido de determinação para que o banco agravado se abstenha de efetuar os débitos referente ao empréstimo contratado mediante fraude. A decisão agravada ostenta o seguinte teor: Cuida-se de cumulação objetiva de ações de conhecimento, mediante o manejo do presente procedimento comum, com vistas a obter declaração de nulidade de relação jurídica e ressarcimento de valores, relativamente aos autos e às partes identificados em epígrafe. Passo a apreciar liminarmente o pedido formulado pela parte autora em face da parte ré, em sede de tutela provisória de urgência, consistente em "determinar ao Banco Réu que se abstenha de promover a cobrança do empréstimo fraudulento e mensalmente efetuado no contracheque do demandante, devendo ser citado e intimado para cumprimento da decisão de deferimento da tutela, sob pena de pagamento a título de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais), oficiando-se, ainda, o órgão pagador da Marinha do Brasil (PAPEM), com endereço à Praça Barão de Ladário, s/n, Ilha das Cobras – Centro – Rio de Janeiro/RJ, CEP 20091-000, titular do endereço eletrônico secom@papem.mar.mil.br, para que se abstenha de efetuar os descontos na já referida folha de pagamento do autor até decisão final da presente ação, requerendo, ainda, que se torne definitiva a decisão liminar que ora se pretende"; e "determinar o bloqueio judicial, via sistema BacenJud, nas contas da primeira ré, no valor total repassado à empresa decorrente dos empréstimos realizados, equivalentes a R$ 52.160,00 (cinquenta e dois mil cento e sessenta reais), e se negativo for, proceder à reserva do valor eventualmente encontrado e apontado perante o Juízo da 1a Vara Criminal Especializada em Organização Criminosa - TJRJ, nos autos de no 0059397-16.2022.8.19.0001, mediante a expedição de ofícios para tanto, ante o risco eminente de possível dissipação patrimonial do devedor" (ID: 135274532, p. 14, item "VII", subitens "d.1" e "d.2"). Em síntese, na causa de pedir a parte autora narra a abordagem de aparente preposto do réu AUTIBANK, ofertando proposta de investimento no mercado financeiro; para tanto, o autor teria contratado mútuo financeiro junto ao réu BANCO DO BRASIL, no montante de R$ 52.400,00, com promessa de repasse de parcelas mensais de R$ 1.048,00, a título de rentabilidade; ocorre que, após repassar o importe ao réu AUTIBANK, este entrou em inadimplência a partir do mês de janeiro do ano corrente; sustenta, ainda, a ocorrência de fraude, na modalidade pirâmide financeira, conforme com a vasta documentação acostada aos autos. Ainda em relação à tutela de urgência, a parte autora denota que a probabilidade do direito está evidenciada "não só pela juntada das inclusas notícias, como também pelos diálogos entre autor e o funcionário da primeira requerida, onde facilmente se repara a clara facilitação do golpe por meio da atuação do BANCO DO BRASIL"; quanto ao perigo de dano, alega que "não possui qualquer condição de arcar com o pagamento das parcelas (contraídas fraudulentamente) sem colocar em xeque suas necessidades básicas e o cumprimento de outras obrigações", afetando, assim, a dignidade da pessoa humana. A petição inicial veio instruída com os documentos necessários (ID: 135274533 a ID: 135279648). Após intimação do Juízo (ID: 135280533; ID: 136109414), o autor promoveu as emendas de ID: 135567222 a ID: 135567223 e ID: 136459296 a ID: 136459309. Esse foi o bastante relatório. Fundamento e decido a seguir. De partida, em relação à gratuidade de justiça, sob análise meramente formal verifiquei não haver elementos, nos autos e nas pesquisas empreendidas pelo Juízo, desfavoráveis à sua concessão. Desse modo, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte autora, cuja concessão pode ser objeto de ulterior reapreciação. Anote-se. Lado outro, ressalto que a apreciação liminar da tutela provisória pleiteada pela parte autora presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, a “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade da análise”. (WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência, antecipada ou cautelar, somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se de um requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). Pois bem. No atual estágio processual, não estou convencido da probabilidade do direito material alegado em juízo, sobretudo ante a ausência de prévia demonstração de ocorrência de locupletamento ilícito por parte do réu BANCO DO BRASIL em relação à fraude perpetrada. Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência do risco ao resultado útil do processo, porquanto não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento. Portanto, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente à nulidade do negócio jurídico, somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida de amplo contraditório. Nessa ordem de ideias a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. Nesse sentido, confira-se o seguinte r. acórdão-paradigma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DOS EMPRÉSTIMOS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente qualquer dos requisitos deve ser indeferida a medida de urgência. 2. As alegações de fraude contratual dependem de formação do contraditório e análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, o que impede a concessão da antecipação de tutela pretendida. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (TJDFT. Acórdão n. 1240263, 07279146520198070000, Relator: RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, 1.a Turma Cível, data de julgamento: 25.03.2020, publicado no DJe: 04.05.2020. Sem página cadastrada). Por todos esses fundamentos, indefiro integralmente a tutela provisória de urgência. O juiz da causa indeferiu o pedido de urgência, sob o argumento de que o caso deve ser apreciado mediante cognição plena, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. O agravante, inconformado, aduz que instruiu o feito com documentos que comprovam o direito alegado. Afirma que as provas demonstram de forma clara que houve facilitação do golpe aplicado pela agravada AUTIBANK, por meio de um correspondente do BANCO DO BRASIL. Relata que a contratação do empréstimo ocorreu mediante a atuação do banco e do correspondente, onde o operador responsável autoriza a operação com utilização de chave fornecida pelo banco, pela qual recebe comissão sobre o valor emprestado. Afirma que os agravados negociaram sobre o empréstimo em que o banco disponibilizaria R$52.400,00, e o agravante seria agraciado com parcelas mensais de R$1.048,00, a título de rentabilidade. Em contrapartida, a empresa Autibank seria responsável pelo adimplemento das prestações, garantindo a quitação após os 6 meses de contrato. Relata que se encontra em situação de risco financeiro, uma vez que está sendo descontado em seu contracheque o percentual de 35% da sua remuneração. Defende a incidência do art. 14 da Lei 8.078/90 e a Súmula n. 479 do STJ, que preveem a responsabilidade civil da instituição financeira independente de culpa. Pugna pela concessão da tutela antecipada, a fim de determinar ao Banco do Brasil que se abstenha de cobrar as prestações referentes ao empréstimo n. 975794075, sob pena de multa diária no valor de R$100,00. No mérito, requer o provimento do recurso confirmando a tutela antecipada. Preparo não efetuado porque o agravante é beneficiário de gratuidade de justiça deferida na instância de origem. Colaciona documento (áudio) a fim de instruir o feito (ID 41512716). É o relatório. Decido. Cabível a interposição do presente agravo de instrumento, pois reunidos os requisitos do art. 1.017, do CPC, e estar a hipótese vertente prevista no inc. I do art. 1.015 do mesmo Diploma Processual. O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC determina que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No caso, verifica-se que a celeuma consiste na possibilidade de conceder ao agravante, dado o ajuizamento da ação de anulação contratual, a autorização para suspender as parcelas descontadas de seu salário pelo banco agravado. O art. 300 do CPC preconiza a tutela de urgência nas hipóteses em que houver a nítida demonstração de probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido, em que pese as robustas alegações do agravante, verifico que não demonstram a probabilidade de provimento recursal nesta fase. O agravante afirma que foi vítima de negócio fraudulento praticado pelo Banco do Brasil S/A e Autibank Pagamentos S/A, por meio do qual adquiriu empréstimo no valor de R$52.400,00, e que receberia parcelas mensais de R$1.048,00 a título de rentabilidade. A empresa Autibank se responsabilizaria pela quitação do empréstimo no prazo de 6 meses, após o termo final do contrato. Aduz que firmou o contrato pensando que se tratava de negócio lícito, principalmente pela participação do Banco do Brasil na avença. Aponta a Resolução n. 3.954/2011 do BACEN, que prevê a responsabilidade integral da instituição financeira pelos atendimentos prestados por seus correspondentes. Em consulta aos autos de origem, verifica-se a existência de Proposta de Operação de Crédito Consignado do Banco do Brasil, Operação n. 975794075, no valor total de R$52.400,00, a ser pago em 72 prestações de R$1.317,23. Consta ainda, Contrato de Negociação de Dívida, n. 201, firmado entre o agravante (negociante) a agravada Autibank (negociadora), cujo objeto é o empréstimo firmado pelo negociante junto à instituição financeira e a promessa de bonificação no valor de R$6.288,00, a ser pago em 6 parcelas mensais de R$1.048,00 nas datas de 20/10/2021 a 20/03/2022. O agravante defende que foi vítima de fraude mediante a troca de informações entre os funcionários das empresas agravadas com a finalidade de facilitar o empréstimo junto ao Banco do Brasil, inclusive com a utilização da margem de crédito superior a 30%. Em que pese o alegado pelo agravante, os documentos colacionados aos autos demonstram as tratativas realizadas com o Banco do Brasil e com a empresa Autibank, no entanto, não fornecem margem para que em um Juízo de análise preliminar possam ser aferidos os requisitos balizadores da tutela recursal. Não se pode mitigar a higidez dos atos jurídicos sem que antes sejam suficientemente apuradas as razões pelas quais a parte insurge-se, ainda mais quando se pleiteia provimento jurisdicional provisório e em regime de urgência para suspender valores aos quais se obrigou a pagar mensalmente por meio de contrato de mútuo bancário. Certo que não se questiona a lamentável situação vivenciada pelo agravante que, em tese, após adquirir novo empréstimo para quitar anterior, acabou tornando-se responsável por ambos. Entretanto, é imprescindível que as provas da controvérsia estejam suficientemente demonstradas, o que somente é possível por meio de uma melhor dilação probatória, com a oportunidade, inclusive, da ampla defesa e do contraditório. Confira-se precedente deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DA DÍVIDA E DA INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO DE DEVEDORES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Segundo o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. 3. A ausência de prova concludente sobre o motivo que ensejou a inscrição do nome da agravante em cadastro de inadimplentes, além da incontroversa presença de débitos em nome da agravante, impossibilita a antecipação dos efeitos da tutela em sede de agravo de instrumento, tendo em vista que a comprovação das dívidas, bem como da responsabilidade das partes, requer dilação probatória e conclusão da fase instrutória dos autos principais, com a instauração do efetivo contraditório. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1235012, 07251622320198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 12/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, os elementos documentais que instruem o pedido inicial apresentam-se insuficientes para demonstrar a conduta perpetrada pelos agravados, razão pela qual deve-se aguardar o contraditório e a ampla defesa, a fim de ser esclarecida a ocorrência, ou não, do vício alegado. Neste cenário, não estão preenchidos os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, diante da falta de elementos, o que impõe, por ora, a manutenção da decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator